Tribunal: TJSP
Processo: 1011156-90.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Ação revisional de financiamento habitacional. Alegação de abusividade no reajuste das prestações diante da incidência de juros (Tabela Price) e do índice financeiro aplicado (IGP-M). Previsão contratual que não se mostra abusiva. Ausência de configuração de juros capitalizados, mas apenas a aplicação de método composto de formação de juros. Sentença de

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Ação revisional de financiamento habitacional. Alegação de abusividade no reajuste das prestações diante da incidência de juros (Tabela Price) e do índice financeiro aplicado (IGP-M). Previsão contratual que não se mostra abusiva. Ausência de configuração de juros capitalizados, mas apenas a aplicação de método composto de formação de juros. Sentença de improcedência mantida.

Recurso desprovido.